Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. DECISÃO REFORMADA.
CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto por exequente em face de decisão que indeferiu a expedição de RPV com base no teto de 20 salários-mínimos, previsto na Lei Distrital no 6.618/2020. O juízo de origem aplicou o limite anterior, com base em decisão anterior do TJDFT que havia declarado a inconstitucionalidade da norma distrital. O agravante sustenta que o STF declarou constitucional a referida lei no julgamento do RE no 1.491.414.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – É válida a expedição de RPV com base no teto de 20 salários-mínimos, conforme previsto na Lei Distrital no 6.618/2020, em face de decisão do STF que reconheceu sua constitucionalidade? II – É possível determinar a substituição do precatório já expedido por nova RPV, respeitado o novo limite legal?
RAZÕES DE DECIDIR
1. O STF, no julgamento do RE 1.491.414 (Tema 1.326), firmou entendimento quanto à constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, afastando o vício de iniciativa anteriormente reconhecido pelo TJDFT.
2. A jurisprudência do TJDFT já se realinhou à orientação da Suprema Corte, reconhecendo os efeitos ex tunc da referida decisão e admitindo a expedição de RPVs com base no novo teto legal.
3. A segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência impõem a adoção da interpretação firmada pelo STF, com aplicação imediata aos processos em curso.
4. Assim, cabível a substituição do precatório anteriormente expedido por RPV no valor correspondente ao novo limite legal.
DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
TESE:
É válida a expedição de Requisição de Pequeno Valor no âmbito do Distrito Federal com base no teto de 20 salários-mínimos, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414 (Tema 1.326).
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS
Lei Distrital no 6.618/2020, Resolução CNJ no 303/2019, RE 1.491.414 (Tema 1.326 STF), Acórdão no 1921938, TJDFT, Acórdão no 1919478, TJDFT